Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ART. 525, §§ 4o e 5o DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO.
1. Se a impugnação teve por fundamento excesso de execução, incumbia ao agravante apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição da impugnação.
2. Recurso não provido.